Tribunal: TJMT
Processo: 1014984-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014984-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CIRO LEITE PINHEIRO - CPF: 043.680.961-34 (APELANTE), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU AS QUESTÕES PREJUDICIAIS E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL –
APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APELAÇÃO – RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NÃO ACOLHIMENTO – QUESTÕES PRÉVIAS –
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA –
AFASTADAS –
ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
CONCESSIVO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E PROGRESSÕES FUNCIONAIS
– DES
PROVIMENTO.

Ausentes a probabilidade de provimento do Apelo, não deve ser a Apelação recebida no efeito suspensivo.

O princípio da segurança jurídica não impede a modificação da situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República.

A estabilidade excepcional, prevista no art. 19 da ADCT da CRFB/1988, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional, em 5/10/1988, estava em exercício de cargo público por mais de 5 (cinco) anos, ininterruptos, em um mesmo ente federado.

Não havendo o cumprimento do tempo de serviço exigido para a aquisição da estabilidade excepcional, prevista no artigo 19, do ADCT, não há falar em direito à aposentadoria pelo Regime Próprio da Previdência.

A efetividade não se confunde com a estabilidade, pois aquela é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público, em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Ciro Leite Pinheiro, pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e pelo Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo – ISSSPL –, contra a sentença, proferida pela Juíza da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT que julgou procedentes os pedidos, formulados na Ação Civil Pública, para declarar a nulidade dos atos administrativos, editados pela AL-MT que concederam ao Primeiro Recorrente, a indevida estabilidade excepcional no Serviço Público, com base no artigo 19, do ADCT (Ato n. 1.125/2002), bem como o seu enquadramento no cargo de carreira de Técnico Legislativo de Nível Médio (Ato n. 586/2003) e, ainda, a aposentadoria no referido cargo (Ato n. 087/2004) e os demais atos administrativos que concederam lhe enquadramento, progressão, incorporação, etc. (id. 79993477, págs. 01/11).

Ciro Leite Pinheiro interpôs este Recurso de Apelação, pleiteando, inicialmente, o recebimento deste no efeito suspensivo, já que ficará desprovido da sua única fonte de renda e levanta as prejudiciais de decadência e de prescrição. No mérito, salienta que está filiado e contribuindo ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – há mais de 35 (trinta e cinco) anos e, portanto, não pode ser desconsiderado todo o período por meio de ato meramente legalista, devendo observar o princípio da Segurança Jurídica.

Assevera que a estabilidade excepcional, prevista no artigo 19, dos ADCT, garantiu a equiparação dos mesmos direitos dos servidores efetivados no cargo pela regra de ingresso no serviço público mediante concurso público e, portanto, os enquadramentos e incorporações são válidos.

Invoca o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, visto que prestou serviço à AL-MT, por 35 (trinta e cinco) anos, e que a manutenção da sentença causará grande dificuldade para suprir suas necessidades básicas de subsistência.

Ressalta que o Princípio da Segurança Jurídica visa proteger o cidadão de boa-fé que confia em que os atos do Poder Público são lícitos. Logo, devem ser mantidos e respeitados os atos oriundos da Administração Pública.

Defende que deve prevalecer o entendimento esposado nas ADIs ns. 1241/RN e 3552/RN, garantindo o direito de continuar recebendo os seus proventos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e o Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo – ISSSPL – interpuseram o Apelo, suscitando as prejudiciais de decadência e de prescrição.

No mérito, sustentam que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que os aposentados que preencheram os requisitos para a aposentadoria ficam afastados de qualquer decisão sobre a inconstitucionalidade da estabilidade especial e efetividade, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

Alegam que a Lei n. 13.655/2018 incluiu na LINDB os artigos 20 a 30, prevendo regras sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do Direito Público e, portanto, o desfazimento do vínculo funcional dos servidores, consolidado há décadas, é mais prejudicial do que mantê-lo, causando diversos prejuízos financeiros, previdenciários, administrativos e humanos.

Informam que a AL-MT agiu, de acordo com o entendimento da época, e que a mudança de orientação não deve retroagir.

Apontam precedentes em que esta Corte de Justiça reconheceu que o enorme transcurso de tempo estabiliza o vínculo do servidor público irregular em seu nascedouro.

O Recorrido apresentou as contrarrazões aos Apelos, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo respectivo desprovimento (id. 79993490, págs. 01/25).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmílson da Costa Pereira, opina pela rejeição das prejudiciais e, no mérito, pelo desprovimento das Apelações (id. 80498491, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Ciro Leite Pinheiro, pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e pelo Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo – ISSSPL –, contra a sentença, proferida pela Juíza da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT que julgou procedentes os pedidos, formulados na inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, em face do Estado de Mato Grosso, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e de Ciro Leite Pinheiro, salientando que a referida Assembleia Legislativa concedeu, indevidamente, ao terceiro Requerido, a estabilidade e efetividade no Serviço Público, sem que ele preenchesse os requisitos previstos no artigo 19, do ADCT e, tampouco, tenha ingressado por meio de aprovação em concurso público.

Na inicial, o Autor objetivou:

a)

a nulidade dos atos emanados do Poder Legislativo Estadual que concederam ao Requerido Ciro Leite Pinheiro, de forma fraudulenta, a concessão de averbação de tempo de serviço, consubstanciada em documento falto, por meio da Portaria n. 262/2001, a estabilidade no serviço público (Ato n. 1.125/2002), o enquadramento/promoção para o cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio (Ato n. 586/2003)

b)

a nulidade da aposentadoria do Requerido Ciro Leite Pinheiro, no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio (Ato n. 087/2004) e todos os atos administrativos intermediários subsequentes e finais que resultaram na efetividade, enquadramento, progressão, incorporação.

c)

Determinar, após a anulação da aposentadoria e sua retificação, que o ISSPL, o Estado de Mato Grosso e a AL/MT cessem, imediatamente, o pagamento de qualquer provento em favor do servidor.

Ao analisar os pedidos, o Juízo singular julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Diante do exposto,
julgo procedentes
os pedidos para, diante da flagrante inconstitucionalidade,
declarar a nulidade
dos atos administrativos editados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que concederam ao requerido
Ciro Leite Pinheiro,
a indevida estabilidade excepcional no serviço público, com base no art. 19, do ADCT (Ato no 1.125/2002); bem como o seu enquadramento no cargo de carreira de “Técnico Legislativo de Nível Médio” (Ato no 586/2003) e ainda; a aposentadoria no cargo de “Técnico Legislativo de Nível Médio” (Ato no 087/2004) ainda; os demais atos administrativos que lhe concederam enquadramento, progressão, incorporação e etc.

Condeno o requerido
Ciro Leite Pinheiro,
ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentas.

No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo

Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido.

Transitada em julgado a sentença, o Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo de Mato Grosso – ISSSPL/MT e a Assembleia Legislativa Estadual, deverão ser intimados, na pessoa de seus representantes legais para, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento ao requerido
Ciro Leite Pinheiro
, de qualquer remuneração, subsídio etc, proveniente e decorrente dos atos declarados nulos, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Contra essa decisão, insurgem-se os Requeridos, Ciro Lei Pinheiro,
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo
–
ISSSPL
.

Do Recebimento do Apelo no Efeito Devolutivo

O Apelante Ciro Leite Pinheiro requer o recebimento da Apelação no efeito suspensivo.

Sabe-se que
o Relator pode atribuir o efeito suspensivo ao
decisum
recorrido, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Vê-se, portanto que, somente em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou abusividade, é que se admite a agregação de efeito suspensivo à sentença recorrida.

Da análise dos autos, verifico que é incontroverso que a declaração de estabilidade excepcional do Apelante no serviço público não obedeceu à legislação, porque não preencheu os requisitos esposados no ADCT. Logo, a probabilidade de o Apelo ser provido mostra-se duvidosa.

Cumpre assinalar que, ainda que o risco de dano grave ou de difícil reparação seja plausível, tenho que a fundamentação utilizada não é relevante, na medida que não afasta a ilegalidade do ato administrativa.

Diante de tais considerações, a não concessão do pleito é medida impositiva.

Passo à análise das questões prévias, suscitadas pelos Recorrentes.

Das Prejudiciais de Prescrição e de Decadência

Os Apelantes, Ciro Leite Pinheiro,
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo, suscitam, em seus respectivos Apelos, a ocorrência de prescrição e da decadência, frente ao lapso de mais de 05 (cinco) anos, que separam a edição do ato de estabilização no Serviço Público e o seu questionamento judicial.

É certo que à Administração Pública aplica-se o princípio da autotutela administrativa. Esta, por sua vez, revela-se na possibilidade de revisão de seus atos seja por vícios de ilegalidade, seja por motivos de conveniência e oportunidade.

Sobre o tema, trago a lume o entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

A anulação pode ser feita pela Administração Pública, com base no seu poder de autotutela sobre os próprios atos, conforme entendimento já consagrado pelo STF por meio das Súmulas ns. 346 e 473. Pela primeira, “a Administração pode declarar a nulidade de seus próprios atos”; e nos termos da segunda, “a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles nãos e originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
(
in
: Direito administrativo, 22. ed. - São Paulo: Atlas, 2009).

Com efeito, ao desfazimento dos atos eivados de ilegalidade, dá-se o nome de
invalidação
ou
anulação
. Esta nada mais é que a restauração da ordem jurídica,
tendo em mira o princípio da legalidade e a indisponibilidade do interesse público.

A propósito, conveniente citar trechos da lição da professora Clarissa Sampaio Silva, no intuito de reforçar o raciocínio ora percorrido:

O desfazimento dos atos viciados pela própria Administração ocorre mediante a invalidação, que pode ser conceituada como a eliminação de um ato administrativo, por outro ato ou por decisão judicial, em virtude de violação à ordem jurídica, com a desconstituição dos efeitos por ele produzidos.

A invalidação ou anulação, é, pois, feita por meio de um ato administrativo que desfaz o outro (tal técnica foi elaborada pelo Conselho de Estado Francês no início do século XX), incidindo apenas sobre o ato, na hipótese de este não ter ainda gerado efeitos, ou sobre o ato e seus efeitos.

Entrementes, não tem cariz absoluto tal dever, pois existem certos limites, dentre eles a
prescrição e a decadência
, que conferem relatividade, portanto, a tal invalidação.

Importante destacar que, na invalidação de algum ato administrativo,
poderá ocorrer eventual conflito entre os princípios da segurança jurídica e o da legalidade
.

Sob esse aspecto, entendo que calha lançar luz no que diz respeito à influência hermenêutica dentro do sistema jurídico pátrio.

Marcelo Ribeiro, autor da obra Curso de Processo Civil e Teoria Geral e Processo de Conhecimento, acentua o seguinte:

(...) a aplicação de um dos princípios envolvidos no conflito não afirma qualquer prevalência genérica e hierárquica frente aos demais, pois a ponderação deve ser feita com respaldo nas informações trazidas pela individualidade do caso, coadunando-se perfeitamente com o escopo da individualização da justiça.

Sobre o tema, Robert Alexy afirma:

(...) as colisões entre princípios devem ser solucionadas de forma completamente diversa. Se dois princípios colidem – o que ocorre, por exemplo, quando algo é proibido de acordo com um princípio e, de acordo com outro permitido -, um dos princípios terá que ceder. Isto não significa, contudo, nem que o princípio cedente deva ser declarado inválido, nem que nele deverá ser introduzida uma cláusula de exceção. Na verdade o que houve é que um dos princípios tem precedência sobre o outro em determinadas condições. Sobre outras condições a questão da precedência pode ser resolvida de forma oposta (...).

George Marmelstein retrata bem essa situação:

(...) A ponderação é uma técnica de decisão empregada para solucionar conflitos normativos que envolvam valores ou opções políticas, em relação aos quais as técnicas tradicionais de hermenêutica não se mostram suficientes. É justamente o que ocorre com a colisão de normas constitucionais, pois, nesse caso, não se pode adotar nem o critério hierárquico, nem o cronológico, nem a especialidade para resolver uma antinomia de valores (...).

Diante desse contexto, entendo que a moldura fático-jurídica, delineada aos autos, não permite, após a ponderação hermenêutica supramencionada, a cedência do princípio da
segurança jurídica, pois este não deve impedir a modificação de situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República.

Como se observa, os Recorrentes visam à declaração da
prescrição
, consubstanciada no Decreto n. 20.910/1932 (art. 1
o
), na Lei n. 4.717/1965 (art. 21), bem como da
decadência
do direito, conforme a Lei n. 9.784/1999 (art. 54) e a Lei Estadual n. 7.692/2002 (art. 26),
em razão de os atos terem sido praticados há mais de 05 (cinco) anos.

Parece, então, com a devida vênia daqueles que entendem de modo diverso, que o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

Esta é, inclusive, a posição iterativa no colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO

EM

RECURSO ESPECIAL
–
SERVIDOR PÚBLICO
–
INVESTIDURA
–
AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO
–
INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
–

INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA.

1. O acórdão encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não ocorre a decadência administrativa em situações de evidente inconstitucionalidade, como é o caso de admissão de servidores sem concurso público (RMS 48.848/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/8/2016, DJe 18/8/2016). Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1108774/GO, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/03/2018, DJe 5/4/2018). (Negritei).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–
SERVIDOR PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL
–
ACESSO A CARGO PÚBLICO SEM CONCURSO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO PARQUET ESTADUAL OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DESSE ATO
–
PRESCRIÇÃO
–
NÃO OCORRÊNCIA.
1. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da qual pretende-se a anulação do ato administrativo que determinou o enquadramento de diversos servidores, sem concurso público, em cargos de provimento efetivo da Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Norte.

2. Consoante jurisprudência do STJ, na hipótese de ato de provimento efetivo flagrantemente inconstitucional, não há como reconhecer a prescrição ou decadência do ato administrativo. Este é o posicionamento que tem sido adotado pela Primeira e Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao dos autos, que envolvem a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte.
Precedente: AgInt no REsp 1.312.181/RN, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2017.3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1444111/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 01/03/2018, DJe 12/3/2018). (Destaquei).

Não há desconsiderar que a decadência a que se referem os artigos 54, da Lei n. 9.784/1999 e 26, da Lei Estadual n. 7.692/2002, relacionam-se a atos passíveis de anulação, não alcançando atos nulos, porque destes não se originam direitos, conforme dispõem os Enunciados ns. 346 e 473, do STF,
in verbis
:

Súmula 346 - A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473 – A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
(Negritei).

Nessa toada, por fim, ainda é válido suscitar que não é legítima a invocação dos princípios da confiança e da boa-fé, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação.

Diante disso,
afasto
esta questão prévia arguida.

Mérito

Em vista de possuírem fundamentos semelhantes, os Recursos interpostos serão analisados conjuntamente.

A Constituição de 1988, em seu artigo 37, inciso II, estabelece que a investidura em cargo, ou em emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Confira-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Negritei).

A obrigatoriedade da realização de concurso público tem seus pilares na moralidade pública e na isonomia que deve adotar a Administração para com os administrados, evitando-se favorecimentos ou discriminações e, com isso, permitindo a seleção das pessoas mais preparadas para a função.

Dessa forma, é indiscutível que, após a Constituição da República Federativa do Brasil, o ingresso do servidor em cargo público, sem o concurso,
configura violação aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da publicidade, da probidade e da legalidade.

Entrementes, a própria Constituição disciplinou o acesso às funções públicas que não dependem de concurso, por meio de contratação, ante a necessidade de funcionamento dos serviços, mas esses têm caráter de temporariedade, nos termos do art. 37, IX. Senão, veja-se:

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Por outro turno, não há olvidar que a CRFB estendeu a estabilidade aos servidores públicos, em exercício há, pelo menos, 05 (cinco) anos continuados, verificados na data de sua promulgação, e que não tivessem sido admitidos por concurso público (art. 19, do ADCT).

A estabilidade extraordinária, excepcional ou anômala, tem previsão no artigo 19, do ADCT, da Constituição da República Federativa do Brasil e consiste em benefício, conferido pelo constituinte originário, aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há, pelo menos 5 (cinco) anos contínuos, no cargo, ou função pública, para os quais foram contratados.

Tem-se, portanto, uma exceção à regra mencionada, já que os servidores que preenchiam determinados requisitos passaram a ter estabilidade.

A propósito dispõe o artigo 19 dos ADCT:

Art. 19 -
Os servidores públicos
civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas,
em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público
. (Destaquei).

In casu,
o Ato n. 1.125/2002 que declarou o Recorrente Ciro Leite Pinheiro estável no Serviço Público não obedeceu aos requisitos do artigo 19, da ADCT e, tampouco, aos do art. 37, inciso II, afrontando, consequentemente, o artigo 37, § 2
o
, todos da CRFB, uma vez que a sua investidura, no cargo público de Técnico Legislativo de Nível Médio, de natureza efetiva, não se deu por aprovação em concurso público e, também, não, por estabilidade extraordinária, haja vista que, na data da promulgação da Constituição Federal, não contava com 05 (cinco) anos, contínuos, de Serviço Público, prestados na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Da análise do documento de Controle da Vida Funcional do Apelante Ciro Leite Pinheiro, fornecido pela Assembleia Legislativa, observa-se o seguinte (id. 79992958, págs. 05/06):

1)

Contratado para o exercício do cargo de Motorista, pela CLT, a título de experiência, de 10/07/1985 a 07/10/1985, rescindido em 30/03/1986;

2)

Nomeado, em 06/05/1986, para o cargo em comissão de Motorista, a partir de 01/04/1986 (Ato n. 099/1986) e exonerado em 18/05/1986 (Ato n. 133/1986);

3)

Nomeado, em comissão, para o exercício do cargo de Assistente de Gabinete Parlamentar, a partir de 19/05/1986 (Ato n. 147/1986);

4)

Consolidado no Quadro Temporário, no cargo comissionado de Assessor Adjunto Parlamentar (Ato n. 002/1987) e exonerado em 31/01/1987 (Ato n. 063/1987);

5)

Nomeado no cargo comissionado, de Assessor Adjunto Parlamentar (Ato n. 476/1995), com efeitos a partir de 01/02/1995;

6)

Nomeado para o exercício do cargo, em comissão, de Assessor Parlamentar, a partir de 01/06/1997 (Ato n. 960/1997) e exonerado em 01/06/1997 (Ato n. 875/1997);

7)

Exonerado do cargo, em comissão, de Assessor Parlamentar, a partir de 30/09/1998 (Ato n. 705/1998);

8)

Nomeado para o cargo comissionado de Assessor Parlamentar, a partir de 01/12/1998 (Ato n. 720/1998);

Nota-se, portanto, que, na data de 05 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, o Recorrente Ciro Leite Pinheiro
NÃO
se

encontrava trabalhando na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, uma vez que havia sido exonerado do cargo de Assessor Adjunto Parlamentar, em
31/01/1987
, por meio do Ato n. 063/1987.

O Recorrente Ciro Leite Pinheiro, conforme demonstra o referido documento, somente foi recontratado pelo Poder Legislativo Estadual, em 01/02/1995, para o exercício do cargo comissionado de Assessor Adjunto Parlamentar (Ato n. 476/1995).

Nessa quadra, é evidente que Ciro Leite Pinheiro, quando da promulgação da CRFB,
NÃO
contava com pelo menos 05 (cinco) anos de Serviço Público, prestado à referida Casa de Leis.

Dessa forma, é evidente que o Ato n. 1.125/2002, que declarou o Recorrente Ciro Leite Pinheiro estável no Serviço Público, é nulo de pleno direito, por padecer do vício de inconstitucionalidade.

Não bastasse isso, observo que o último cargo exercido por Ciro Leite Pinheiro, na AL/MT, foi o comissionado de Assessor Adjunto Parlamentar, o que obsta a declaração de estabilidade especial, prevista no artigo 19, do ADCT, consoante a determinação constante do §2
o
, do artigo 19 do ADCT. Veja-se:

§ 2
o
-
O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão
, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do
caput
deste artigo, exceto se se tratar de servidor. (Negritei).

Além disso, o extrato previdenciário do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS – demonstra que o Apelante Ciro Leite Pinheiro não possui nenhum registro de recolhimento, concernente ao Município de Chapada dos Guimarães/MT e à Câmara Municipal de Cuiabá (id. 79992960, págs. 09/11), o que demonstra a ilegalidade da averbação do tempo, lançada pelas Portarias ns. 070/2001 e 261/2001,

Frise-se que, em razão da informação do INSS, é evidente que a Certidão (id. 79992968, pág. 09), da Câmara Municipal de Cuiabá, e a Certidão de Tempo de Serviço, da Prefeitura de Chapada dos Guimarães-MT (id. 79992970, pág. 07), são produtos de fraude.

Com efeito, se Ciro Leite Pinheiro não adquiriu a estabilidade prevista no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a averbação do tempo de serviço, referente à Câmara Municipal de Cuiabá e ao Município de Chapada dos Guimarães-MT, foi irregular, é certo que sequer poderia ter havido progressão funcional.

Ademais, efetividade não se confunde com estabilidade. São institutos diferentes, como bem leciona José dos Santos Carvalho Filho,
in verbis
:

(...)Com muita frequência têm sido confundidas as noções de estabilidade e efetividade. Trata-se, entretanto, de figuras de perfil bem diferenciado, com natureza e finalidades próprias, embora ambas tenham grande relevância no estudo dos servidores públicos. Estabilidade, como vimos acima, é a garantia constitucional do servidor público estatutário de permanecer no serviço público, após o período de três anos de efetivo exercício. Efetividade nada mais é do que a situação jurídica que qualifica a titularização de cargos efetivos, para distinguir-se da que é relativa aos ocupantes de cargos em comissão(...)
.

Além de ter sido, irregularmente, beneficiado com a estabilidade constitucional, o Recorrente Ciro Leite Pinheiro jamais deveria ter sido, portanto, enquadrado como servidor efetivo para ocupar o cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Ressalte-se que o direito à estabilidade excepcional, prevista no ADCT, limita-se a conferir a permanência no Serviço Público e, mesmo assim, no cargo ocupado, à época da promulgação da Constituição de 1988, o que, no caso em concreto, não se verificou.

Registre-se que o fato de os atos terem sido praticados há 20 (vinte) anos não tem o condão de tornar o Recorrente estável no Serviço Público, porque não se adquire direito em detrimento da Constituição.

Por essas considerações, na hipótese, não há falar em ofensa aos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança, dignidade da pessoa humana e boa-fé. Como desdobramento dessa ideia, o julgado deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATOGROSSO – NÃO-CONFIGURAÇÃO– ALEGAÇÃO AFASTADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.19, DO ADCT DA CRF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – VÍCIO QUE NÃO SE SUJEITA PRAZOS
–
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO N. 54624/2014
–
CLASSE CNJ-19

–
COMARCA CAPITAL
–

PRESCRICIONAIS OU DECADENCIAIS – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NOS ARTS.26, DA LEI ESTADUAL N. 7.692/2001 E 54, DA LEI N. 9.784/99 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSOS DE TODOS OS RÉUS E DO
PARQUET
DESPROVIDOS.

1. Conquanto emanados da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, os atos que concederam estabilidade extraordinária e efetividade ao recorrente o tornaram servidor público estadual, e, portanto, com vínculo institucional não só com aquela Casa, mas, também, com o Estado de Mato Grosso, de onde deriva, a rigor, a sua remuneração, o que autoriza a permanência desta entidade federativa no polo passivo da demanda. 2. O direito de ação é autônomo e as instâncias civil, penal e administrativa, como regra, são independentes entre si. Logo, a ausência de processo na via administrativa para apuração da legalidade de atos administrativos previamente à instauração de ação judicial pelo Ministério Público, não importa supressão de instância, ante a regra contida no art. 5o, XXXV, da CF, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 3. O art. 330, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando se tratar de matéria exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova já carreada aos autos mostrar-se suficiente à formação da convicção do julgador, o qual, a teor dos arts. 130 e 131, do mesmo diploma legal, é o destinatário das provas, cabendo-lhe decidir quanto à necessidade e utilidade de sua produção. 4. Se, embora de fato e de direito, a matéria objeto dos autos – preenchimento dos requisitos para a obtenção de estabilidade extraordinária e de efetividade – não depende da produção de qualquer outra prova, senão daquela que acompanhou a petição inicial da ação civil pública, o caso é de se afastara te sede que o julgamento antecipado da lide, levado a efeito pelo juiz a quo, importou em cerceamento de defesa do servidor. 5. A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federalde1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados. 6. À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobreo cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2o, do ADCT da CF.7.
A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade.
8.
Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público.
9. Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54, da Lei n.9.784/99. 10.
De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade. 11.Conformejurisprudênciado Superior Tribunal de Justiça “em ação civil pública movida pelo Parquet, devem ser seguidas as seguintes balizas: I) o Ministério Público não pode auferir honorários por vedação constitucional, consoante o art. 128, § 5o, II, letra "a", da Constituição da República
; II) aplicam-se estritamente os critérios previstos nas regras específicas da Lei 7.347/85, quanto à verba honorária; III) o STJ entende que o Ministério público somente pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios apenas nos casos de prova irrefutável de sua má-fé e; IV) dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (Precedente: REsp 1099573/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010)”. (STJ-2a T. – REsp 1264364/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j .6/3/2012, DJe 14/3/2012).
(
Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – data do julgamento: 20/10/2015 – Classe Apelação – data da publicação:19/10/2015, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro).

Ressalte-se que, em vista da violação do ato administrativo à CRFB, frente à necessidade da garantia da eficácia e supremacia da Constituição, além dos princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado, invocada pelos Apelantes.

Quanto
ao ato de aposentadoria do Recorrente Ciro Leite Pinheiro, cumpre assinalar que, se não houve o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da estabilidade excepcional, prevista no artigo 19, da ADCT, é certo que não tem direito à aposentadoria pelo regime próprio.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, em caso semelhante,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
–
CONCESSÃO DA ESTABILIDADE ESPECIAL OU EXCEPCIONAL
–
REQUISITOS DO ARTIGO 19, DO ADCT
–
EXERCÍCIO DE 05 (CINCO) ANOS DE SERVIÇO CONTÍNUO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO MESMO ENTE FEDERATIVO
–
APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS
–
IMPOSSIBILIDADE
–
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU AS ESTABILIDADES - DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL AFASTADO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (ART. 40, § 13, DA CRFB) – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSARIA.
A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado
. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial,
o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício
. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência.

Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária. (Apelação/Remessa Necessária 136719/2015, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/02/2019, publicado no DJE 20/02/2019). (Negritei).

Impõe-se anotar que, na hipótese, não está sendo cassado o ato de aposentação do Apelante Ciro Pinheiro, mas apenas reconhecendo a sua nulidade, pois o ato administrativo que o tornou estável no Serviço Público foi declarado nulo.

Com relação ao pleito de aplicação do entendimento esposado nas
ADIs ns. 1241/RN e 3552/RN,
não merece acolhimento, porque
a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao Apelante Ciro Leite Pinheiro não produzirá a extinção do seu histórico como servidor público, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverão ser averbados, junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio, que extrapola os limites destes autos.

Não se desconhece a existência de julgados que consagram a tese de que, em vista do transcurso do tempo, o ato, inicialmente irregular, convola-se. Contudo, não se trata de decisões vinculativas, aqui adotadas, pelas quais os atos nulos não são convalidados com o decurso do tempo.

Diante disso, os Apelos devem ser desprovidos.

A
nte o exposto,
AFASTO
as questões prévias
, suscitadas pelos Recorrentes. No mérito,
DESPROVEJO
os Apelos, interpostos por Ciro Leite Pinheiro, pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e pelo Instituto de Seguridade Social
dos Servidores do Poder Legislativo – ISSSPL –, mantendo, de consequência, inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021